Tribunal: TJDFT
Processo: 0750247-74.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-27

Ementa:
D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Wilson Custódio contra decisão do juízo da 6a Vara da Fazenda Pública do DF que, nos autos do cumprimento individual de sentença coletiva contra a Fazenda Pública processo n. 0709225-16.2019.8.07.0018, manejado pelo agravante em desfavor do Distrito Federal e do Instituto de Previdência dos Servidores do Distrito Federal – IPREV -, indeferiu o pedido formulado pelo exequente/agravante de correção dos cálculos dos requisitórios (precatório e requisição de pequeno valor), retificação da ordem de pagamento ou expedição de requisitório complementar e pedido de reembolso das custas iniciais, em razão do julgamento dos embargos de declaração opostos no RE n. 870.947 pelo Supremo Tribunal Federal em 3/10/2019. Ao apreciar o pedido do agravante, a magistrada de origem exarou a seguinte decisão (Id 75439317 do processo de referência): Conforme declinado pela Contadoria no Parecer de ID 74242932 a atualização foi realizada com base no cálculo de ID 43966021 apresentado pelo exequente. Ora, como já mencionado na r. decisão de ID 71654102, já na fase de pagamento das RPV’s, o credor pugnou pela retificação dos valores das requisições de pagamentos sob o argumento de erro na forma de atualização do cálculo utilizada, em razão do julgamento do RE 870.947. Intimado, o Distrito Federal também se insurgiu contra os cálculos realizados. Ao que se colhe, a impugnação ao cumprimento de sentença foi decidida em 04/11/2019, momento em que restou homologado o cálculo apresentado pelo credor. Ocorre que, naquele momento já havia sido julgado o RE 870.947. No entanto, ambas as partes não se opuseram à homologação daqueles cálculos. Premente registrar que, os cálculos de ID 55793264 realizados em 07/02/2020 decorreram tão somente da atualização do cálculo que instruiu o pedido de cumprimento de sentença, conforme os parâmetros ali indicados pela parte credora. Portanto, não se trata de erro de cálculo, a pretensão do exequente é para que se altere o índice da correção monetária, que foi modificado com o julgamento do RE 870947, quando já homologado os cálculos. Já o Distrito Federal não impugnou o valor da dívida apresentada pelo credor, e não se opôs à sua homologação. Reputo, pois, PRECLUSAS as matérias aventadas pelas partes, razão pela qual INDEFIRO o pedido de correção do cálculo e retificação das ordens de pagamentos deduzido pelo credor em ID 670659954, bem como INDEFIRO o pedido de retificação postulado pelo Distrito Federal em ID70355258. Aguarde-se o pagamento do Precatório. Em razões recursais (Id 21621274), o agravante alega que, à época do ajuizamento do cumprimento de sentença, o Ministro Luiz Fux havia deferido efeito suspensivo aos embargos declaratórios opostos no RE n. 870.947/SE e, por esse motivo, aplicou a TR como índice de correção monetária a partir de 30/6/2009 nos cálculos dos valores que entendia devidos pelos agravados. Sustenta que “entre a propositura da ação e a data da prolação da decisão embargada sobrevieram fatos novos que deveriam ter sido levados em consideração pelo juízo agravado, eis que a correção monetária é questão de ordem pública e pode ser revista de ofício pelo Poder Judiciário a qualquer tempo, ainda que não seja requerida, tratando-se de pedido implícito, conforme estabelece o art. 322, § 1o, do CPC” (Id 21621274, p. 3). Aduz que, caso não seja reformada a decisão agravada, ajuizará nova demanda para postular a complementação de valores “decorrente da diferença entre o IPCA-E e o irrisório índice de remuneração da poupança” (Id 21621274, p. 8), o que não é compatível com o princípio da economia processual. Diz que a magistrada de origem deixou de observar a eficácia vinculante das decisões tomadas pelo Supremo Tribunal Federal, com base no controle de constitucionalidade, no RE n. 870.947 e na ADI 5348 ao indeferir o pedido de alteração do índice de correção monetária da TR pelo IPCA-E. Assinala a possibilidade de relativização da coisa julgada concretamente e não haver preclusão, por se tratar a questão de matéria de ordem pública. Assinala que, não tendo sido modulados os efeitos da decisão que declarou a inconstitucionalidade da utilização do índice de remuneração da poupança como parâmetro de correção monetária para as condenações impostas contra a Fazenda Pública, não pode a juíza de origem “fixar parâmetros de cálculos que já foram declarados inconstitucionais pela Suprema Corte, sob pena de esvaziar o efeito prático das decisões tomadas em relação ao(à) agravante e afrontar o disposto no art. 927, III, do CPC, ferindo de morte a sistemática de precedentes construída pelo CPC, que deve ser fielmente observada pelo Poder Judiciário” (Id 21621274, p. 10). Requer, ao final, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo ativo para determinar ao Juízo de origem que: (a) ordene a elaboração de novos cálculos, devendo a Contadoria Judicial aplicar, a partir de 30/6/2009, o IPCA-E como índice de correção monetária em substituição à TR; e (b) determine, já refeita a conta, a retificação dos requisitórios expedidos e/ou a expedição de requisição complementar da diferença ainda não adimplida. No mérito, pugna pelo provimento do recurso para reformar a decisão nos termos da liminar deferida. Preparo regular (Id 21621278). É o relato do necessário. Decido. De início, cumpre consignar que, apesar do disposto no art. 1.017, § 5o, do Código de Processo Civil, no sentido de que, sendo eletrônicos os autos do processo, dispensa-se a juntada das peças referidas nos incisos I e II do caput, não se pode olvidar que o mesmo parágrafo faculta ao agravante anexar outros documentos que entender úteis para a compreensão da controvérsia[1]. Nesse passo, revela-se de essencial importância, em atenção ao princípio da cooperação albergado pelo art. 6o do CPC[2], que as partes diligenciem para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva, especialmente com a juntada de elementos que permitam aferir, de maneira célere, a alegada ocorrência de perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo, visando à concessão da tutela de urgência. Como se sabe, ao relator é autorizado atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo (art. 1.019, I, do CPC). No que se refere à concessão de tutela de urgência, a regra posta no caput do art. 300 do CPC estabelece: “será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. No caso concreto, a despeito dos argumentos apresentados pelo agravante, não vislumbro a existência dos requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo vindicado. Senão vejamos. Inicialmente, saliento que não se olvida o entendimento adotado pelo Supremo Tribunal Federal, sob a sistemática da repercussão geral, de que é inconstitucional a utilização da Taxa Referencial - TR (art. 1o-F da Lei n. 9.494/97, com a redação dada pela Lei n. 11.960/2009) como índice de correção monetária em relação a débitos da fazenda pública de natureza não tributária, conforme acórdão abaixo transcrito, ad litteris: DIREITO CONSTITUCIONAL. REGIME DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E JUROS MORATÓRIOS INCIDENTE SOBRE CONDENAÇÕES JUDICIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. ART. 1o-F DA LEI No 9.494/97 COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI No 11.960/09. IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DA UTILIZAÇÃO DO ÍNDICE DE REMUNERAÇÃO DA CADERNETA DE POUPANÇA COMO CRITÉRIO DE CORREÇÃO MONETÁRIA. VIOLAÇÃO AO DIREITO FUNDAMENTAL DE PROPRIEDADE (CRFB, ART. 5o, XXII). INADEQUAÇÃO MANIFESTA ENTRE MEIOS E FINS. INCONSTITUCIONALIDADE DA UTILIZAÇÃO DO RENDIMENTO DA CADERNETA DE POUPANÇA COMO ÍNDICE DEFINIDOR DOS JUROS MORATÓRIOS DE CONDENAÇÕES IMPOSTAS À FAZENDA PÚBLICA, QUANDO ORIUNDAS DE RELAÇÕES JURÍDICO-TRIBUTÁRIAS. DISCRIMINAÇÃO ARBITRÁRIA E VIOLAÇÃO À ISONOMIA ENTRE DEVEDOR PÚBLICO E DEVEDOR PRIVADO (CRFB, ART. 5o, CAPUT). RECURSO EXTRAORDINÁRIO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5o, caput), no seu núcleo essencial, revela que o art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, os quais devem observar os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito; nas hipóteses de relação jurídica diversa da tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto legal supramencionado. 2. O direito fundamental de propriedade (CRFB, art. 5o, XXII) repugna o disposto no art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, porquanto a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina. 3. A correção monetária tem como escopo preservar o poder aquisitivo da moeda diante da sua desvalorização nominal provocada pela inflação. É que a moeda fiduciária, enquanto instrumento de troca, só tem valor na medida em que capaz de ser transformada em bens e serviços. A inflação, por representar o aumento persistente e generalizado do nível de preços, distorce, no tempo, a correspondência entre valores real e nominal (cf. MANKIW, N.G. Macroeconomia. Rio de Janeiro, LTC 2010, p. 94; DORNBUSH, R.; FISCHER, S. e STARTZ, R. Macroeconomia. São Paulo: McGraw-Hill do Brasil, 2009, p. 10; BLANCHARD, O. Macroeconomia. São Paulo: Prentice Hall, 2006, p. 29). 4. A correção monetária e a inflação, posto fenômenos econômicos conexos, exigem, por imperativo de adequação lógica, que os instrumentos destinados a realizar a primeira sejam capazes de capturar a segunda, razão pela qual os índices de correção monetária devem consubstanciar autênticos índices de preços. 5. Recurso extraordinário parcialmente provido. (RE 870947, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 20/09/2017, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-262 DIVULG 17-11-2017 PUBLIC 20-11-2017) Saliento que os embargos de declaração opostos contra o referido acórdão, acima transcrito por sua ementa, em que requerida a modulação de efeitos, foram rejeitados em sessão realizada em 3/10/2019. Confira-se abaixo o respectivo acórdão: QUATRO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS DE FUNDAMENTAÇÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. REJEIÇÃO. REQUERIMENTO DE MODULAÇÃO DE EFEITOS INDEFERIDO. 1. O acórdão embargado contém fundamentação apta e suficiente a resolver todos os pontos do Recurso Extraordinário. 2. Ausentes omissão, contradição, obscuridade ou erro material no julgado, não há razão para qualquer reparo. 3. A respeito do requerimento de modulação de efeitos do acórdão, o art. 27 da Lei 9.868/1999 permite a estabilização de relações sociais surgidas sob a vigência da norma inconstitucional, com o propósito de prestigiar a segurança jurídica e a proteção da confiança legítima depositada na validade de ato normativo emanado do próprio Estado. 4. Há um juízo de proporcionalidade em sentido estrito envolvido nessa excepcional técnica de julgamento. A preservação de efeitos inconstitucionais ocorre quando o seu desfazimento implica prejuízo ao interesse protegido pela Constituição em grau superior ao provocado pela própria norma questionada. Em regra, não se admite o prolongamento da vigência da norma sobre novos fatos ou relações jurídicas, já posteriores à pronúncia da inconstitucionalidade, embora as razões de segurança jurídica possam recomendar a modulação com esse alcance, como registra a jurisprudência da CORTE. 5. Em que pese o seu caráter excepcional, a experiência demonstra que é próprio do exercício da Jurisdição Constitucional promover o ajustamento de relações jurídicas constituídas sob a vigência da legislação invalidada, e essa CORTE tem se mostrado sensível ao impacto de suas decisões na realidade social subjacente ao objeto de seus julgados. 6. Há um ônus argumentativo de maior grau em se pretender a preservação de efeitos inconstitucionais, que não vislumbro superado no caso em debate. Prolongar a incidência da TR como critério de correção monetária para o período entre 2009 e 2015 é incongruente com o assentado pela CORTE no julgamento de mérito deste RE 870.947 e das ADIs 4357 e 4425, pois virtualmente esvazia o efeito prático desses pronunciamentos para um universo expressivo de destinatários da norma. 7. As razões de segurança jurídica e interesse social que se pretende prestigiar pela modulação de efeitos, na espécie, são inteiramente relacionadas ao interesse fiscal das Fazendas Públicas devedoras, o que não é suficiente para atribuir efeitos a uma norma inconstitucional. 8. Embargos de declaração todos rejeitados. Decisão anteriormente proferida não modulada. (RE 870947 ED, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Relator(a) p/ Acórdão: Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 03/10/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-019 DIVULG 31-01-2020 PUBLIC 03-02-2020) Para o presente caso, contudo, considerando a conduta do ora agravante no processo de referência n. 0709225-16.2019.8.07.0018, não identifico erro na decisão de primeira instância que, guiando-se pelo princípio da boa-fé e da segurança jurídica, manteve a TR como índice de correção dos valores discriminados no cumprimento de sentença. Verifico ter o agravante ajuizado o cumprimento individual de sentença coletiva em 6/9/2019 (Id 43965522 do processo de referência) ao intento de compelir o Distrito Federal a realizar o pagamento de valores relacionados à reposição de perdas oriundas do Plano Collor, no percentual de 84,32%, relativa ao IPC de março/1990, discutida nos autos do processo PJe n. 0033881-20.2015.8.07.0018, autos físicos n. 2015.01.1.125134-3 (Id 43965522, p. 1 do processo de referência). Para tanto, apresentou, na ocasião, planilha atualizada até 31/10/2018 em que indicou como importância devida o valor de R$101.080,30 (cento e um mil oitenta reais e trinta centavos); além do que apontou a Taxa Referencial Mensal TR como índice de correção (Id 43966021, p. 1 a 6 do processo de referência). Quando o fez, o e. STF já havia julgado o RE 970.847/SE com repercussão geral e decidido pela aplicação do IPCA-E para a correção de débitos não tributários devidos pela fazenda pública. O agravado não impugnou o cálculo elaborado pelo recorrente (Id 45247380 do processo de referência). Na réplica, nenhuma correção pretendeu o agravante sobre o índice aplicado no cálculo da dívida, a pretexto da aplicação do acórdão proferido pelo e. STF no RE 870.947, mesmo tendo referida manifestação do recorrente sido apresentada em 17/10/209, duas semanas depois da publicação do acórdão do e. STF no julgamento dos embargos de declaração no RE 970.847/SE. O i. juiz, ao rejeitar a impugnação, definiu como valor devido aquele indicado pelo recorrente (Id 48882489 do processo de referência). Evidentemente, fê-lo em conformidade com a memória de cálculo que instrui a petição inicial do cumprimento individual de sentença coletiva. Nos embargos de declaração opostos pelo agravante, a discussão girou em torno apenas da retenção dos honorários contratuais e da majoração do percentual dos honorários advocatícios de sucumbência, na fase de conhecimento, de 10% para 11% em cumprimento à decisão exarada no c. STJ (Id 50030649 do processo de referência). O recurso foi respondido pelo agravado (Id 50138091 do processo de referência) e acabou provido pelo juízo (Id 50621336 do processo de referência). A Secretaria do juízo certificou a preclusão do pronunciamento judicial (Id 47642365 do processo de referência). A seguir, a serventia judicial enviou os autos do processo para a Contadoria Judicial consoante o ato ordinatório com o seguinte teor (Id 55160201 do processo de referência): Tendo em vista a vigência da Portaria GPR 7/2019, deste Tribunal, a qual estabeleceu os dados que obrigatoriamente devem ser informados nos ofícios de requisição de pagamento de Precatório, remeto os autos à contadoria para fins de atualização/adaptação dos cálculos, devendo neles conter, de forma discriminada (tanto referente ao crédito principal quanto aos honorários advocatícios - se o caso), os dados listados a seguir: valor total do crédito, valor do principal corrigido, valor dos juros, percentual dos juros de mora, data-base, número de meses referentes a RRA (rendimentos recebidos acumuladamente, se cabível no caso do crédito requisitado), e contribuição previdenciária (nos termos do art 2o, VII, GPR 7/2019). A Contadoria Judicial apresentou, em 7/2/2020, demonstrativo de cálculos em atualização da planilha do exequente-agravante com aplicação da TR como índice de correção monetária. A conta alcançou o valor total de R$129.757,87 (cento e vinte e nove mil setecentos e cinquenta e sete reais e oitenta e sete centavos), conforme Id 55793264 do processo de referência. As partes litigantes não se insurgiram oportunamente contra a conta apresentada, mesmo cientes de ser posterior ao julgamento pelo c. STF dos embargos de declaração no RE n. 970.847/SE. No dia 12/2/2020, foram expedidas as requisições de pequeno valor para pagamento dos honorários devidos ao advogado (Ids 56285874, 56285890, 56288354 e 56288360 do processo de referência). Intimados, os executados deixaram transcorrer o prazo para pagamento (Id 65286803 do processo de referência). Os precatórios devidos ao agravante/exequente foram também requisitados (Ids 59112142 e 59120642 do processo de referência). Determinado bloqueio dos valores via BacenJud em 12/6/2020 (Id 65305738 do processo de referência). Após, determinada a transferência/retorno dos valores bloqueados para o executado, eis que o pagamento já havia sido realizado, apenas não constou corretamente por falha no sistema da Procuradoria (Id 66108348 do processo de referência). Expedido alvará de levantamento de importância no Id 66229332 do processo de referência. Na petição inserta no Id 67065954 do processo de referência, o agravante-exequente consignou sua discordância com os cálculos elaborados pela Contadoria, sob o fundamento de inobservância da decisão proferida, em 3/2/2020, pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE n. 870.947. Pretendendo a retroatividade do entendimento adotado pela Corte Suprema, requereu a elaboração de novos cálculos para contabilizar a correção monetária com base no IPCA-E. Pediu ainda a consequente retificação da ordem de pagamento ou expedição de requisitório complementar. Quer o agravante se beneficiar, portanto, de situação ocorrida posteriormente à data em que, com consciência e vontade, processualmente assumiu posição favorável à conta elaborada pela Contadoria Judicial. É importante frisar, ainda, que os cálculos elaborados por esse órgão auxiliar do Juízo se limitaram à correção monetária dos valores já anteriormente apresentados pelo próprio agravante. Há inegável preclusão a obstar a pretensão do agravante e inviável se mostra a relativizar para determinar o refazimento do cálculo com a aplicação de outro índice inflacionário. O agravante fala em erro da conta, mas indicou a TR como índice de correção monetária a incidir desde 30/6/2009 no cálculo dos valores a serem pagos pelo agravado. Não se trata de compreender a questão como pedido implícito ou mesmo matéria de ordem pública, para superação da preclusão com a finalidade de retificação do cálculo. O recorrente, deliberadamente, apresentou a memória do cálculo do débito e não se insurgiu oportunamente para pleitear a retificação, com a finalidade de aplicar o IPCA-E em substituição à TR na correção monetária do valor devido, mesmo ciente da oposição dos embargos de declaração contra o acórdão no RE 970.847/SE, em que foram pleiteados efeitos modificativos. Nesse recurso, o relator, Ministro Luiz Fux, atribuiu efeito suspensivo aos embargos declaratórios e esse sobrestamento alcançou todas as ações, em que foi questionada a aplicação da TR como índice de correção a ser contabilizado na apuração de débitos de natureza não tributária da Fazenda Pública. O agravante prosseguiu com o cumprimento de sentença e manteve a aplicação da TR como índice de correção monetária. Assim o fez, porque a decisão de sobrestamento não se aplicava ao processo por ele iniciado, tendo em vista não ter ocorrido, na impugnação, discussão alguma sobre o índice legítimo para a correção monetária do débito. Há inegável preclusão, como bem ressaltou a i. juíza na decisão agravada e o caso não é de relativização, como pretende o agravante, porque ele sabia da possibilidade de aplicação do IPCA-E na correção do débito não tributário a ele devido pelos agravados, todavia insistiu na aplicação da TR como indexador da atualização monetária da dívida excutida. A escolha legitimamente feita pelo agravante e não refutada pelos agravados tornou-se definitiva pela ocorrência da preclusão, devidamente certificada pela serventia judicial. A mudança superveniente de comportamento adotada pelo recorrente não merece acolhimento, porque não pode ele pretender correção de equívoco a que ele mesmo deu causa. O comportamento contraditório atenta contra a boa-fé processual, expressamente prevista no art. 5o do CPC[3] e enseja insegurança, situação indesejada a ser repelida. Como se trata de interesse disponível, inviável se mostra relativizar a preclusão para atender interesse exclusivamente privado, mormente quando a pretensão se mostra prejudicial ao interesse público, porque o erário seria afetado com a obrigação de pagar valor a maior decorrente da mudança do indexador considerado no cálculo da dívida. Trago à colação julgado desta c. 1a Turma Cível no sentido de conferir segurança jurídica à decisão mantenedora da TR no cálculo do débito excutido em desfavor da fazenda pública, embora tenha o e. STF decidido pela inconstitucionalidade do art. 1o-F da Lei n. 9.494/1997, que determinou sua aplicação a débitos não tributários devidos pelo Estado, quando preclusa a sentença determinadora de sua aplicação, consoante se verifica do acórdão adiante transcrito por sua ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. FAZENDA PÚBLICA. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. RE 870.947/SE. CONCLUSÃO DO JULGAMENTO. APLICAÇÃO DO IPCA-E (ÍNDICE DE PREÇOS AO CONSUMIDOR AMPLO ESPECIAL) COMO ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA DOS DÉBITOS JUDICIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. COISA JULGADA. ÍNDICE OFICIAL. TAXA REFERENCIAL. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. BASE DE CÁLCULO. 1. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o mérito do RE 870.947/SE (Tema 810), definiu que "o art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5o, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina". 2. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.495.146/MG (Tema 905), representativo de controvérsia, fixou a tese de que a correção monetária das condenações judiciais impostas à Fazenda Pública, posteriormente a julho de 2009, referentes a servidores e empregados públicos, deve observar o IPCA-E. 3. Nos termos dos arts. 502 e 507 do CPC, a decisão de mérito transitada em julgado revela-se imutável e tem a eficácia preclusiva da coisa julgada. 4. Inobstante os precedentes que reconhecem o IPCA-E como índice de correção monetária aplicável às dívidas judiciais da Fazenda Pública, deverá ser mantida a r. decisão que respeita a coisa julgada constituída no processo, uma vez que a sentença objeto do cumprimento de sentença expressamente mencionou a incidência do índice oficial, qual seja, a TR (taxa referencial). 5. A base de cálculo dos honorários sucumbenciais do cumprimento de sentença deverá ser o proveito econômico obtido com a impugnação, a ser orçada pela diferença entre o valor requerido e o valor homologado pela r. decisão. 6. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1240212, 07246971420198070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 25/3/2020, publicado no PJe: 14/4/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) A preclusão, concretamente, não decorre do trânsito em julgado da sentença que mandou aplicar a TR na correção monetária do débito não tributário, mas da escolha feita pelo exequente ao decidir pela utilização desse indexador na atualização da dívida excutida e em sua definitividade pela falta de impugnação oportuna. Por essa razão, não reconheço a probabilidade provimento do recurso e, portanto, mister manter a decisão recorrida. No tocante ao perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, o agravante não cuidou de o demonstrar concretamente. Como o ofício requisitório já foi expedido e as requisições de pequeno valor, pagas, não vislumbro situação que lhe seja prejudicial, notadamente ao considerar que o pleito por ele aduzido foi integralmente acolhido pelo juízo com a rejeição da impugnação ao cumprimento individual de sentença coletiva. Registro que, após a oitiva da parte agravada, a matéria poderá ser apreciada com o devido aprofundamento pelo colegiado no julgamento definitivo do presente recurso. À vista do acima exposto, INDEFIRO o efeito suspensivo ativo postulado. Publique-se. Intime-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Expeça-se ofício. Faculto aos agravados oportunidade para responderem ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Intimem-se. Após, retornem conclusos. Brasília-DF, 18 de dezembro de 2020. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora [1] Art. 1.017. A petição de agravo de instrumento será instruída: I - obrigatoriamente, com cópias da petição inicial, da contestação, da petição que ensejou a decisão agravada, da própria decisão agravada, da certidão da respectiva intimação ou outro documento oficial que comprove a tempestividade e das procurações outorgadas aos advogados do agravante e do agravado; II - com declaração de inexistência de qualquer dos documentos referidos no inciso I, feita pelo advogado do agravante, sob pena de sua responsabilidade pessoal; III - facultativamente, com outras peças que o agravante reputar úteis. § 5o Sendo eletrônicos os autos do processo, dispensam-se as peças referidas nos incisos I e II do caput , facultando-se ao agravante anexar outros documentos que entender úteis para a compreensão da controvérsia. [2] Art. 6o Todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva. [3] Art. 5o Aquele que de qualquer forma participa do processo deve comportar-se de acordo com a boa-fé.